Tribunal: TJSP
Processo: 1013973-69.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato regido pela Lei n 4.591/64. Legalidade do leilão extrajudicial com adjudicação do imóvel por terceiro pelo valor do débito corrigido e despesas gerais com notificação, editais e leilões. Adquirente regularmente notificado para purgar a mora, conforme previsão contratual. Improcedência do pedido. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato regido pela Lei n 4.591/64. Legalidade do leilão extrajudicial com adjudicação do imóvel por terceiro pelo valor do débito corrigido e despesas gerais com notificação, editais e leilões. Adquirente regularmente notificado para purgar a mora, conforme previsão contratual. Improcedência do pedido. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013973-69.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TG SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A(ATUAL
DENOM.
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.), é apelado
JUAREZ PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-69.2018.8.26.0003 -Voto no 16889
2
Apelação Cível no. 1013973-69.2018.8.26.0003
Comarca: Santo André (1a Vara Cível)
Apelante: TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A.
Apelado: Juarez Pedro da Silva.
Voto no 16.889
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. Contrato regido pela Lei n 4.591/64. Legalidade
do leilão extrajudicial com adjudicação do imóvel por terceiro
pelo valor do débito corrigido e despesas gerais com notificação,
editais e leilões. Adquirente regularmente notificado para purgar a
mora, conforme previsão contratual. Improcedência do pedido.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 185/194, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar a ré a restituir a autor 80% dos valores pagos, corrigidos
monetariamente a partir o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, contados da citação.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 196/198),
acolhidos para fixar os honorários advocatícios em favor da parte autora em
10% sobre o valor a ser a ele devolvido (80%) e, em favor da parte ré, em
10% sobre o valor a ser retido (20%) (fl. 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-69.2018.8.26.0003 -Voto no 16889
3
Inconformada, a ré arguiu, preliminarmente, falta de
interesse de agir, pois o contrato já está rescindido nos termos da Lei n.
4.591/64. A lei especial prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor
e, diante da validade do leilão extrajudicial, não há valores a devolver.
Subsidiariamente, postula a aplicação da cláusula contratual 6.4, em
consonância com a Lei n. 13.786/18.
Contrarrazões a fls. 253/260.
É o relatório.
No caso em apreço, verifica-se que o comprador foi
notificada para o pagamento do débito contratual em 26/05/2015 (fls.
130/137) e, não purgada a mora, operou-se a rescisão do contrato na forma do
art. 63 da Lei no 4.591/64 e art. 1o, incisos VI e VII, da Lei no 4.864/65,
seguindo-se o leilão extrajudicial em 17/07/2015 (fls. 145/146), ou seja, tudo
antes do ajuizamento da presente demanda (17/08/2018).
Vale ressaltar que o procedimento previsto artigo 63 da
Lei 4.591/64, com a edição da Lei 4.864/65, que criou medidas de estímulo à
Indústria de Construção Civil, foi estendido a todas as vendas de imóvel a
prazo, não se restringindo aos contratos de empreitada a preço de custo ou
por administração.
Além disso, levada a leilão, a unidade resultou
adjudicada, na segunda praça (fls. 145/146).
Daí porque o pedido inicial é improcedente, não se
questionando sobre eventual resíduo por falta de pedido a respeito.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-69.2018.8.26.0003 -Voto no 16889
4
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM
IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. INADIMPLEMENTO DA AUTORA,
QUE DEIXOU DE PAGAR AS PRESTAÇÕES DO
PREÇO DO IMÓVEL. ADQUIRENTE QUE,
REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA,
DEIXOU
DE
PURGÁ-LA.
CONTRATO
JÁ
RESCINDIDO,
TENDO
SIDO
EFETUADO
PROCEDIMENTO
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL PREVISTO NA LEI 4.591/64.
ADMISSIBILIDADE.
PROCEDIMENTO
DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL APLICÁVEL AO
NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS
PARTES. ALIENAÇÃO AMPARADA NO ARTIGO
63, §1o AO 7o DA LEI 4591/64 C/C OS INCISOS VI
E VII DA LEI 4864/65. CASO EM QUE
COMPROVADA
A
PRÉVIA
E
REGULAR
NOTIFICAÇAO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE
ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS PACTUADAS
ENTRE AS PARTES. APLICABILIDADE DO CDC
AO CONTRATO QUE NÃO TORNA ILEGAL A
EXECUÇÃO LEVADA A EFEITO NO CASO DOS
AUTOS.
VALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
RECONHECIDA.
AÇÃO
IMPROCEDENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-69.2018.8.26.0003 -Voto no 16889
5
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1079105-78.2015.8.26.0100;
Relator
(a):
Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro:
19/02/2019)
“Compromisso de compra e venda. Rescisão
contratual
e
devolução
de
parcelas
pagas.
Inadimplemento do comprador. Contrato regido
pela Lei n. 4.591/64. Legalidade do leilão
extrajudicial com arrematação. Comprador que foi
regularmente notificado para purgar a mora,
conforme previsão contratual. Ausência de violação
do CDC. Recurso provido para julgar improcedente
a
ação.”
(TJSP;

Apelação
1013092-82.2016.8.26.0320; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
22/11/2018;
Data
de
Registro:
05/12/2018).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
julgar improcedente o pedido inicial e condenar o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-69.2018.8.26.0003 -Voto no 16889
6
em 12% do valor da causa atualizado.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR